Tribunal: TJPA
Processo: 0056908-97.2015.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0056908-97.2015.8.14.0095

APELANTE: ERASMO CARLOS CORDEIRO CARDOSO

ADVOGADO DATIVO: WANDYR MARCELO TRINDADE DA FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO N.º 0056908-97.2015.8.14.0095

COMARCA: SÃO CAETANO DE ODIVELAS (VARA CRIMINAL)

APELANTE: ERASMO CARLOS CORDEIRO CARDOSO
(ADV.: WANDYR MARCELO TRINDADE DA FONSECA, OAB/PA Nº 23.481
)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR (A): FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INOCORRÊNCIA.
REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL.
IMPROCEDÊNCIA
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS
.

IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Havendo elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório- especialmente, os depoimentos uníssonos da vítima nas fases pré-processual e processual-, a tese absolutória do crime de roubo não merece provimento, razão pela qual a manutenção da condenação é medida impositiva.

2.

A presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).

3.

Com relação ao pleito de aplicação de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, tendo em vista que a situação do apelante não se enquadra nos requisitos do art. 44, do CPB, mantendo-se, assim, a sentença em todos os seus termos.

4.

Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Erasmo Carlos Cordeiro Cardoso
,
por intermédio do Sr. Advogado Wandyr Marcelo Trindade da Fonseca, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Criminal de São Caetano de Odivelas, que o
condenou à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 88 dias-multa
,
pela prática delitiva tipificada no art. 157, §2º, II, do CPB.

Narra a exordial acusatória, conforme consta na sentença, que,
ipsis literis
:

“(...) no dia 19/06/2015, por volta das 23horas, os denunciados, mediante violência exercida com arma branca, subtraíram um aparelho de telefonia móvel, uma bicicleta e quantia de R$ 102,00 (cento e dois reais) da vítima indicada na peça inicial.

Aduz, ainda, que o fato ocorreu quando a vítima estava saindo da casa de sua irmã na bicicleta, quando os denunciados abordaram a vítima, portando um facão e anunciaram o roubo. Os denunciados ainda espancaram a vítima, sendo que após o cometimento do crime Erasmo correu em direção a um mangal e Cláudio montou na bicicleta e seguiu em direção à Piçarreira.”

O apelante pretende a absolvição, nos termos do art. 386, incisos V, VI, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, fixando-a no mínimo legal, além de a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos (ID 5622392).

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo (ID 5622392).

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação interposta (ID 5806617).

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Des.
Rômulo José Ferreira Nunes
,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, o conheço.

Inicialmente, anoto, de pronto, que não procede a

alegação de insuficiência probatória, com a consequente absolvição do apelante do delito de roubo majorado,
sobretudo considerando que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação.

No ponto, evitando desnecessária tautologia, reproduzo excertos da sentença hostilizada, em especial o depoimento da vítima colhido em Juízo, sem contradição com o depoimento prestado na fase pré-processual, o qual, adoto como razão de decidir:

“(...) A materialidade do crime foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito e pela oitiva das testemunhas.

Com relação à autoria, também é induvidosa. Pelo relato da vítima o autor do crime é o acusado.

Em seu depoimento a vítima informou: Que já conhecia, de vista, o réu, do bairro Marabazinho; Que Erasmo e Cláudio o abordaram e pediram para passar o dinheiro. Que Erasmo apertou o seu pescoço com as mãos e lhe jogou no chão. Que Claudio lhe machucou com terçado. Que roubaram sua bicicleta, celular e dinheiro. Que recuperou a bicicleta. Que esclareceu que foi Erasmo e Cláudio que roubaram. (...)”

Como se vê, é infrutífera a tese da defesa de eximir o réu de sua responsabilidade criminal com o argumento de insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório comprovou que o recorrente, acompanhado de mais um indivíduo, praticou o ato ilícito, afastando, dessa forma, a tese do apelante de que estava em outra cidade no momento do crime.

Nesse contexto, havendo elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório- especialmente, os depoimentos uníssonos da vítima nas fases pré-processual e processual-, a tese absolutória do crime de roubo não merece provimento, razão pela qual a manutenção da condenação é medida impositiva.

No que tange ao pleito de redução da pena-base para o mínimo legal
, alegando que as 8 circunstâncias judiciais devem ser consideradas favoráveis, entendo que a defesa não possui razão, e, para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário transcrever parte da r. sentença, no ponto de interesse,
ipsis litteris
:

“Ante o exposto, julgo
procedente a pretensão punitiva estatal para CONDENAR
ERASMO
CARLOS CORDEIRO CARDOSO
, já qualificado, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do CPB, razão pela qual, passo a dosar a pena a ser aplicada em estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput, do CP.

Em análise as diretrizes traçadas pelos artigos 59 do CP, verifico que
a culpabilidade do réu encontra-se censurada, pois o mesmo é pessoa imputável, de maioridade e saudável mentalmente, que poderia ter agido de forma diversa e não o fez
; é tecnicamente primário e não possui
antecedentes criminais
, tendo sido condenado, com sentença transitada em julgado pelos crimes de roubo qualificado e corrupção de menores, nos autos do processo nº 0003688-53,2016.814.0095, o que não se considera para fins de reincidência e nem de antecedente criminais, tendo em vista que a data do delito julgado naquele processo é posterior à data do cometimento do crime que está sendo julgado neste; possui
personalidade voltada à praticas delituosas
, como se vê em sua certidão de antecedente criminais; não há nos autos elementos informadores de sua
conduta social
e nem de sua
personalidade
; o
motivo do deito
foi o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que as
circunstâncias lhe são desfavoráveis, em decorrência de ter cometido com violência e grave ameaça, pois colocou em risco a vida da vítima ameaçando-a com um facão
;
consequências do crime é o imensurável prejuízo à segurança pública
; não se pode cogitar acerca do
comportamento de vítima
. Por fim, não existem dados concretos para se aferir a situação econômica do réu.

À vista dessas circunstâncias é que
fixo a pena base em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo, vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto ao art. 49, 81º, do CPB.

(...)”. (grifei).

Da reprodução feita, está claro que, na primeira fase, o Juiz sentenciante fixou, acertadamente, a pena-base acima do seu mínimo legal, diante da análise de três circunstâncias judiciais serem valoradas negativamente, sendo a pena
aplicada de
forma
proporcional e fundamentada, conforme entendimento da Súmula nº 23 do TJPA:
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Nesse sentido, também trago julgado deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 217-A DO CPB – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ANTE O CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO –ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I, II, IV, V E VII DO CPP – IMPROVIMENTO –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL –
MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA
– IMPROCEDÊNCIA
– DETRAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. Direito de recorrer em liberdade: O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus.

2. Preliminar de Nulidade processual ante o cerceamento de defesa: Verifica-se que tal pleito já fora discutido no curso da instrução criminal, o Juízo monocrático nas fls. 138/139 indeferiu as diligências e requerimentos justificando e argumentando a negativa de cada uma, bem como já foi debatido em audiência de instrução e julgamento a disciplina que envolve o depoimento especial de menor, pois encontra-se estampado na legislação especial (Lei nº 13.431/2017), o qual prioriza a proteção integral à criança e adolescente para se evitar a revitimação (aconteceria quando a criança ou o adolescente, vítima de abuso sexual, é obrigada a reviver o sentimento de violência, em função do próprio sistema judiciário e da persecução penal).

3. Absolvição com fulcro no artigo 386, incisos I, II, IV, V E VII DO CPP: vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime.

4.
Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal: Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.

5. Mudança de regime de cumprimento inicial da pena: Ao prolatar a sentença condenatória, o magistrado
a quo
justificou a fixação do regime inicial semiaberto, dentro dos parâmetros estabelecidos no artigo 33, §2°, “b” do CPB.

6. Detração: O exame da detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente.

RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-16, publicado em 2021-12-16)

Dessa forma, mantenho a pena-base em
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
, por ser proporcional e adequada ao caso concreto
.

Nas 2ª e 3ª fases, mantenho o entendimento indicado na sentença condenatória:

“(...) Não concorrem circunstancias agravantes, mas uma atenuante, ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato e, na sua segunda fase fixo a pena em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias multa, fixados à razão e 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Não existem causas de diminuição de pena. Concorrendo, no entanto, uma causa de aumento da pena previstas no inciso II, do parágrafo 2º, do art. 157, do CPB, tendo em vista as alterações da Lei nº 12.654/2018, que deixou de considerar como qualificadora o uso de arma branca para o cometimento do delito de roubo. Conforme restaram evidenciadas no bojo desta decisão, assim, vislumbro a necessidade de se elevar a pena a ser fixada estabelecido pela regra de aumento. Portanto, aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3, motivo pelo qual fica definitivamente
estabelecida a pena em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de RECLUSÃO e 88 (oitenta e oito) dias-multa
, cada dia multa 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, em consonância com o disposto no art. 33, parágrafo 2º, “a”, do CPB. (...)”

Por fim, com relação ao pleito
de
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos
, entendo que não deve prosperar,
tendo em vista que a situação do apelante não se enquadra nos requisitos do art. 44, do CPB, mantendo-se, assim, a sentença em todos os seus termos.

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço o recurso e dou-lhe desprovimento, mantendo-se a pena
em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de RECLUSÃO e 88 (oitenta e oito) dias-multa,
pelo crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém, 20 de janeiro de 2022.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado-
Relator

Belém, 29/03/2022